Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010594-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIES ALVES PINTO - CPF: 879.392.821-15 (ADVOGADO), ENIVALDO BENEDITO DA SILVA - CPF: 013.427.741-40 (PACIENTE), DOUTA JUIZA DA VARA CONTRA MULHER DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ELIES ALVES PINTO - CPF: 879.392.821-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLENA KARINA ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 060.324.291-05 (VÍTIMA), JOZEANY SOARES DA SILVA - CPF: 691.295.091-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 282, § 6o, DO CPP –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

À luz do rito célere conferido ao
habeas corpus
, que não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem, resta inviável, nesta via mandamental, a análise quanto às teses de negativa de autoria e de ocorrência de legítima defesa.

Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da
reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime
, pois em
audiência de custódia
, foi concedido a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. Contudo,
poucas horas depois do alvará de soltura ser cumprido
, ele voltou a procurar pela vítima e, não a tendo encontrado, passou a agredir a enteada, tão somente pelo descontentamento ante a falta de informações acerca de seu paradeiro.

Deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois pouco após o cumprimento do alvará de soltura procurou novamente a vítima. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 6 da TCCRTJM

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Enivaldo Benedito da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Nova Mutum/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado nos artigos 129 e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Consignou, nesse sentido, que o paciente foi preso em flagrante delito em 04 de maio de 2022, que foi convertida em prisão preventiva, que reputa desfundamentada, estando à disposição da justiça há mais de 30 (trinta) dias.

Afirmou que a narrativa apresentada pelas vítimas não condiz com a verdade, pois foi uma das vítimas que lhe agrediu, sendo que simplesmente a assegurou e a colocou sentada no meio fio, ou seja, agiu em legítima defesa.

Alegou que inexiste qualquer perigo a ordem pública, possuindo condições pessoais favoráveis, ou seja, bons antecedentes, primário, residência fixa e trabalho lícito.

Ainda, aduziu que mesmo que seja condenado, não sofrerá pena privativa de liberdade, sendo que a segregação cautelar do paciente violaria ao princípio da homogeneidade.

Portanto, alegou que o decreto da prisão preventiva se encontra desfundamentado, eis que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar.

Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea,
pugnou pela concessão da ordem para conceder o benefício de aguardar em liberdade o julgamento do processo, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
130206723
). Juntou documentos.

A liminar objurgada restou indeferida consoante decisão de id. 130336673.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 130923328.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 132688156), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Lesão corporal, ameaça, violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Busca-se a restituição do ius ambulandi do ora insurgente, com a expedição do concernente alvará de soltura –
Liminar indeferida
– Análise acerca da tese de negativa de autoria do enclausurado é inviável na via estreita do writ, pois demanda análise aprofundada das provas (Enunciado Orientativo no 42 - TJMT) - Outrossim, tem-se que o revolvimento aprofundado do conjunto probatório é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável na seara da presente ordem - Presença do fumus comissi delicti e periculum in libertatis - No caso em comento, a restrição cautelar da liberdade do paciente é o único meio de que dispõe o juízo singular para impedir que a integridade corporal e psicológica da vítima seja violada por mais uma vez, dada a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo increpado e em virtude da sua periculosidade, já que o custodiado, por não aceitar o término do seu relacionamento com a ofendida Joziane Soares Silva, em data pretérita ao fatos em tela, foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 163, 147 e 140 do Código Penal, em desfavor Joziane, sendo lhe concedido liberdade provisória durante a audiência de custódia, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. Ocorre que, horas depois da concessão da liberdade provisória, o paciente voltou a procurar a ofendida Joziane e, por não tê-la encontrado, bem como, em razão de sua enteada Milena não saber informações acerca do paradeiro de Joziane, o paciente passou a injuriar, ameaçar e agredir a ofendida Milena, a qual logrou em se desvencilhar do suplicante, por ter apanhado um pedaço de madeira para se defender, tendo, ele, ainda, asseverado que recorreria à Organização Criminosa “Comando Vermelho” para se vingar, conjuntura a revelar a indispensabilidade do cárcere cautelar.- Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento da pena – Inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio constitucional –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Enivaldo Benedito da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Nova Mutum/MT.

Em resumo, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado nos artigos 129 e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Sustentou em síntese que: 1) agiu legítima defesa, pois a versão das vítimas não condiz com a verdade, pois foi uma das vítimas que lhe agrediu, sendo que simplesmente a assegurou e a colocou sentada no meio fio; 2) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; 3) possui condições pessoais favoráveis; e, 4) mesmo que seja condenado, não sofrerá pena privativa de liberdade, sendo que a segregação cautelar do paciente violaria ao princípio da homogeneidade.

Da tese de negativa de autoria:

Especificamente no que refere à negativa de autoria, ventilada sob o argumento de que os indícios de participação do paciente na empreitada criminosa são frágeis e consistem tão somente nas peças do inquérito policial, ao passo que as demais provas nos autos demonstrariam que aquele apenas se defendia de agressões partidas das vítimas, concluo que a tese, ao menos quando tratada através da via mandamental, tal qual se dá
in casu
, não faz jus à acolhida.

Isto porque, a questão suscitada choca-se excessivamente com o mérito da causa correlata, e, de tal forma, não pode ser dirimida por meio da ação de
habeas corpus
, pois demandaria o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo de origem, providência vedada na via de cognição reduzida do
writ
.

A propósito, não é outro o entendimento firmado nas Cortes Superiores, consoante se infere do seguinte julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Para concluir, como se pretende, que ‘inexistem provas ou sequer indícios nos autos de autoria delitiva’, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção do juízo originário, o que se afigura inviável na estreita via eleita. 3. Recurso a que se nega provimento."
(RHC 55305 RN 2015/0001465-8 Relator(a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Julgamento: 12/02/2015 Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA Publicação: DJe 25/02/2015). (grifei).

A temática encontra-se pacificada, outrossim, no âmbito deste eg Sodalício estadual, através da jurisprudência uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Vale frisar também que, ao contrário do que aduz o impetrante, o decreto e a manutenção da prisão preventiva não exigem certeza ou prova conclusiva acerca da conduta atribuída ao segregado, bastando que se façam presentes a comprovação da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, para que se configure o
fumus comissi delicti
, os quais podem ser plenamente extraídos do caderno investigativo e de elementos extrajudiciais constantes do inquérito.

Isso implica dizer que, tendo a decisão constritiva demonstrado a existência de indícios mínimos e suficientes a implicar o paciente nos delitos que lhe são atribuídos, é defeso a este Tribunal revisor, no atual estágio embrionário da persecução criminal, valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal, até mesmo sob pena de supressão de instância, uma vez que incumbe ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, bem como das alegações apresentadas pelas partes, o que será feito ao cabo da fase instrutória, por ocasião da sentença.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. PRISÃO CAUTELAR. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se mostra possível, na via estreita do writ, avaliar a negativa de autoria do delito, procedimento que demanda o exame aprofundado das provas carreadas aos autos, o que será feito pelo magistrado de primeiro grau por ocasião da sentença. 2. (...). 5. Habeas Corpus denegado.”
(HC 421.506/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Das alegadas carência de fundamentação idônea e ausência do
periculum libertatis
:

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em face da vítima Millena Karina Almeida da Cruz, sendo deferida incialmente medidas protetivas em seu desfavor, bem como posteriormente, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente.

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, diante da nova prisão em flagrante delito do paciente, como o desiderato de tutelar a integridade física da vítima
e o risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário

(id. 130506730). Confira-se:

“(...)

In casu, os crimes supostamente praticados pelo autuado admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima, somadas, superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O fumus comissi delicti está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, bem como pelos depoimentos colhidos em delegacia, notadamente o da vítima e do policial condutor a abordagem.

Não bastasse, ao menos nesta fase de cognição sumária, é assente na jurisprudência das Cortes Superiores que, em crimes dessa natureza, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois estes delitos, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas, no interior dos lares.

A necessidade da prisão, ao menos neste momento inicial dos fatos, se mostra evidente como forma de garantir a ordem pública,
para evitar a reiteração delitiva
.

Conforme se observa, no dia 29.04.2022, a vítima Josiane Soares da Silva, ex-companheira do autuado, compareceu na delegacia de polícia e solicitou medidas protetivas de urgência em face dele, eis que ele não aceitaria o término da relação e teria passado a lhe ameaçar, injuriar e perseguir (autos de n. 1002088-78.2022.8.11.0086). Antes mesmo dele ser intimado da decisão judicial que deferiu a proteção estatal,
ele já fora preso em flagrante delito nos autos de n. 1002105-17.2022.8.11.0086, no dia seguinte, por supostamente invadir a casa da vítima
, injuriá-la e causar-lhe dano emocional.

Na ocasião da primeira prisão,
em sede de audiência de custódia, lhe fora concedido o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas
. Entretanto,
poucas horas depois do alvará de soltura ser cumprido, ele voltou a procurar pela vítima
e, não a tendo encontrado, passou a agredir a enteada dela, tão somente pelo descontentamento ante a falta de informações acerca de seu paradeiro.

Sendo assim, ainda que o réu não tivesse sido intimado ainda das medidas protetivas que o obstavam de se aproximar da vítima, me parece evidente, que medidas cautelares alternativas não são suficientes para salvaguardar a ordem pública e notadamente a integridade da vítima, eis que, assim que colocado em liberdade, voltou a delinquir, incorrendo em condutas especialmente graves, tudo a demonstrar a sua periculosidade e destemor à Justiça.

Ademais, tenho que o modus operandi é dotado de gravidade, já que o autuado, ao não encontrar a vítima, passou a injuriar, agredir e ameaçar a sua enteada, sendo necessário que ela se apossasse de um pedaço de madeira para se defender, eis que ele não cessava as agressões. Ao final ele ainda teria lhe dito que "isso não ficaria assim" e que recorreria à facção criminosa Comando Vermelho para uma possível vingança.

Tais circunstâncias, a meu ver, evidentemente extrapolam aquelas previstas no tipo penal, demonstrando a elevada periculosidade do autuado.

...

Além da gravidade concreta da conduta, o modo de proceder do agente também evidencia o risco de reiteração, eis que, assim que solto, voltou a incorrer em crimes, que tiveram por motivo sua fixação na ex-companheira.

Presentes, portanto, os requisitos e os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e não sendo suficiente a aplicação das medidas apresentadas no art. 319 do CPP, a decretação de sua segregação cautelar é a medida que se impõe...”
(id. 130206730).

Peço vênia para transcrever as informações da autoridade apontada como coatora, que consignou que a prisão preventiva do paciente foi decretada
para evitar a reiteração delitiva
, eis que foi
concedido o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, mas
poucas horas depois do alvará de soltura ser cumprido
, ele voltou a procurar pela vítima e, não a tendo encontrado, passou a agredir a enteada dela, tão somente pelo descontentamento ante a falta de informações acerca de seu paradeiro, vejamos:

“...

Em análise às teses de impetração, salvo melhor Juízo, o pedido da defesa não merece ser acolhido, isto porque a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de
situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.

A necessidade da prisão, ao menos neste momento inicial dos fatos, se mostra evidente como forma de garantir a ordem pública,
para evitar a reiteração delitiva.

Conforme se observa, no dia 29.04.2022, a vítima Josiane Soares da Silva, ex-companheira do paciente, compareceu na delegacia de polícia e solicitou medidas protetivas de urgência em face dele, eis que ele não aceitaria o término da relação e teria passado a lhe ameaçar, injuriar e perseguir (autos de n. 1002088-78.2022.8.11.0086). Antes mesmo de ele ser intimado da decisão judicial que deferiu a proteção estatal, ele já fora preso em flagrante delito nos autos de n. 1002105-17.2022.8.11.0086,
no dia seguinte
, por supostamente invadir a casa da vítima, injuriá-la e causar-lhe dano emocional.

Na ocasião da primeira prisão, em sede de audiência de custódia, lhe fora concedido o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. Entretanto,
poucas horas depois do alvará de soltura ser cumprido
, ele voltou a procurar pela vítima e, não a tendo encontrado, passou a agredir a enteada dela, tão somente pelo descontentamento ante a falta de informações acerca de seu paradeiro.

Sendo assim, s.m.j, ainda que o réu não tivesse sido intimado ainda das medidas protetivas que o obstavam de se aproximar da vítima, me parece evidente que medidas cautelares alternativas não são suficientes para salvaguardar a ordem pública e notadamente a integridade da vítima, eis que, assim que colocado em liberdade, voltou a delinquir, incorrendo em condutas especialmente graves, tudo a demonstrar a sua periculosidade e destemor à Justiça.

Ademais, tenho que o modus operandi é dotado de gravidade, já que o paciente, ao não encontrar a vítima, passou a injuriar, agredir e ameaçar a sua enteada, sendo necessário que ela se apossasse de um pedaço de madeira para se defender, eis que ele não cessava as agressões. Ao final, ele ainda teria lhe dito que “isso não ficaria assim” e que recorreria à facção criminosa Comando Vermelho, para uma possível vingança.

Tais circunstâncias, salvo entendimento diverso, evidentemente extrapolam aquelas previstas no tipo penal, demonstrando a elevada periculosidade do paciente.

Cabe ainda destacar que delitos ainda piores não ocorreram, em razão de a vítima ter conseguido se desvencilhar do increpado, modo que a prisão se faz evidentemente necessária para garantir a integridade física e psicológica da ofendida e também da sua ex-companheira.

Além da gravidade concreta da conduta, s.m.j, o modo de proceder do agente também evidencia o risco de reiteração, eis que, assim que solto, voltou a incorrer em crimes, que tiveram por motivo sua fixação na ex-companheira.

Ademais, quanto aos demais argumentos trazidos pela defesa, s.m.j, verifico que estes estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este o momento oportuno para sua análise, sendo certo, ainda, que a manutenção da decisão que decretou a segregação da liberdade do paciente, no presente caso, se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, não se confundindo com antecipação de sanção decorrente de eventual sentença penal condenatória.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se necessária...”
(id. 130923328).

Portanto, a vítima
Josiane Soares da Silva,
em
29 de abril de 2022, ex-companheira do paciente, compareceu na delegacia de polícia e solicitou medidas protetivas de urgência em face dele, eis que ele não aceitaria o término da relação e teria passado a lhe ameaçar, injuriar e perseguir (autos de n. 1002088-78.2022.8.11.0086). Antes mesmo de ele ser intimado da decisão judicial que deferiu a proteção estatal, ele já foi preso em flagrante delito nos autos de n. 1002105-17.2022.8.11.0086,
no dia seguinte
, por supostamente invadir a casa da vítima, injuriá-la e causar-lhe dano emocional.

Neste momento, em sede de
audiência de custódia
, lhe foi concedido o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. Contudo,
poucas horas depois do alvará de soltura ser cumprido
, ele voltou a procurar pela vítima e, não a tendo encontrado, passou a agredir a enteada, tão somente pelo descontentamento ante a falta de informações acerca de seu paradeiro.

Assim, calha esclarecer que ao receber na audiência de custódia as medidas protetivas criou para o beneficiário o senso de disciplina e responsabilidade. Contudo, poucas horas após descumpriu àquelas, demonstrando que não se orienta da forma como se comprometera, por conseguinte, a prognose das medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

Portanto, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da
necessidade de proteger a integridade física da vítima e evitar a reiteração criminosa.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: O
“risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da sua
reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime
.

Ademais, no que tange a alegada ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no artigo 313 do Código de Processo Penal, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RENITÊNCIA DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, SUPOSTAMENTE, PRATICADA PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 29 DO FONAVID – PACIENTE REINCIDENTE – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, para evitar a sua reiteração delitiva e garantir a integridade física e psicológica das vítimas, diante da sua reiteração e da gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Ademais, o decreto preventivo objurgado não foi fundamento apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas também no inciso II do referido dispositivo, visto que o paciente é reincidente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantira ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. Não obstante a impetrante alegue que é inaplicável, na espécie, a Lei Maria da Penha, por não haver violência de gênero, essa matéria não pode ser conhecida no presente writ, visto que, além de não ter sido submetida ao juízo de primeiro grau, o que caracterizaria supressão de instância, sua análise demanda amplo revolvimento probatório incompatível com o rito célere do habeas corpus.

5.Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1005783-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Do princípio da homogeneidade

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Igualmente, foi imposto ao paciente as medidas cautelares, mas pouco depois de ser colocado em liberdade já estava procurando a vítima novamente, ou seja, descumprindo as medidas anteriormente impostas
, demonstrando que não se orienta da forma como se comprometera, por conseguinte, a prognose das medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

Ainda, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Enivaldo Benedito da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022